Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710892-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO OLINTO DE MENEZES SANTOS IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de HUGO OLINTO DE MENEZES SANTOS contra sentença que pronunciou o paciente como incurso nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003 e manteve a prisão preventiva do acusado. No presente habeas corpus, a defesa alega que a prisão preventiva deve ser revogada. Aduz, em síntese, que não estão presentes os fundamentos que justifiquem a prisão preventiva do Paciente. Sustenta que o magistrado se baseou na gravidade concreta do fato atrelado à periculosidade do Paciente, mas estes motivos não se fazem mais presentes, motivo pelo qual a medida cautelar deve ser reanalisada. Aponta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito, tem filhos que dependem de seu sustento, bem como pais idosos que necessitam de seus cuidados. Destaca que o Paciente possuía uma arma de fogo que foi devidamente entregue às autoridades policiais. Explica que, tendo em vista que o paciente foi pronunciado por tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo, ele seria, em tese, condenado a 6 anos de reclusão em regime inicial semiaberto. Entende que manter a prisão preventiva seria impor regime mais gravoso do que ele sofreria em eventual condenação, ferindo o princípio da homogeneidade. Descreve que o princípio da homogeneidade determina que não seja imposta medida cautelar mais gravosa do que a própria pena eventualmente a ser aplicada ao Paciente. Argumenta que não há nos autos nenhum elemento que demonstre que o Paciente tenha a intenção de prejudicar a persecução penal ou eventual intenção de intimidar ou coagir qualquer das partes envolvidas. Finaliza afirmando que resta evidente a desproporcionalidade da manutenção da medida Com esses argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do acusado, pugnando, subsidiariamente, pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade de manutenção da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual a magistrada a quo pronunciou o paciente e manteve a sua prisão preventiva (id. 57079841): “(...) O processo encontra-se formalmente em ordem, inexistindo nulidades ou vícios a sanar. O acusado foi regularmente citado e assistido por defesa técnica em todos os momentos processuais. As provas foram coligidas sob o crivo dos princípios norteadores do devido processo legal, mormente o contraditório e a ampla defesa, nos termos constitucionais. Não havendo questões preliminares ou nulidades a sanar, passo ao mérito. Terminada a primeira fase do procedimento do julgamento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, ao juiz apresentam-se quatro alternativas: a) pronuncia o réu, remetendo-o a julgamento perante o Colendo Tribunal Popular do Júri, desde que existam prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria; b) impronuncia, julgando improcedente a denúncia, se inexistirem provas da materialidade e indícios suficientes da autoria; c) desclassifica, quando não concorda com a denúncia, concluindo então pela incompetência do júri e determinando a remessa dos autos ao juiz competente; d) absolve liminarmente, quando vislumbra qualquer causa excludente de antijuridicidade ou que isente o réu de pena. A materialidade se encontra evidenciada à vista do Laudo de exame de corpo de delito no 47782/2023 - lesões corporais indireto (id 188354849). Quanto aos indícios de autoria, toda ação teria ocorrido por causa de uma suposta briga de trânsito havida entre acusado e vítima. Segundo informou Ronei Brandão Ramos (id 186078671), no dia dos fatos, por volta das 21h, retornava da casa da namorada pela via Estrutural, sentido Taguatinga/Plano Piloto, em um HB 20, quando um veículo Jetta passou por seu carro e ficou diminuindo a velocidade à sua frente. Explicou que, como já era noite, achou a conduta estranha, de sorte que tentou ultrapassar o veículo e, ao fazê-lo, o condutor do veículo Jetta teria colado na traseira de seu carro, passando a empurrá-lo. Em seguida, o veículo Jetta novamente o ultrapassou e adentrou no balão do Sia, estacionando próximo à ANVISA. Prosseguiu o ofendido afirmando que, considerando que o veículo que dirigia era locado, resolveu seguir o veículo Jetta com o fim de tirar uma foto da placa do automóvel para que pudesse fazer um boletim de ocorrência. Disse que, no momento em que se aproximou do carro do réu, teria havido o disparo de arma de fogo. Asseverou que, no momento em que se aproximou do veículo Jetta, teria ouvido "Agora você não me escapa, filho da puta" e, logo a seguir, teria ocorrido o disparo, supostamente atribuído ao réu. Interrogado (id 186078672), o acusado apresentou versão no sentido de que teria sido fechado por um veículo HB 20 na via da Estrutural. Quanto ao fato em si, disse que, ao adentrar na via marginal, já próximo da ANVISA, parou seu veículo com o fim de averiguar as avarias, quando o outro veículo que supostamente o havia fechado se aproximou. Disse que teria visualizado um movimento de mão dentro do veículo, o que, em tese, teria o motivado a efetuar o disparo de arma de fogo. Justificou a medida porque como costumava andar com vultosa quantia de dinheiro e peças de valor, tendo se sentido ameaçado. E, dessa forma, alegou legítima defesa. Consta do auto uma mídia colhida de câmeras de monitoramento da região, aquela colacionada em id 176329519. Visualizando o arquivo de mídia, é possível ver toda dinâmica retratada pelas partes, bem como momento do disparo de arma de fogo. Dessa forma, da prova oral produzida, aliado ao que consta no arquivo de mídia no 2788/2023 - 3a DP (id 176329519), é possível atribuir a autoria delitiva ao réu. Quanto à alegação de legítima defesa formulada pela Defesa, cumpre dizer que um dos requisitos para a legitimação da excludente de ilicitude é o uso moderado dos meios. Em outras palavras, o agente deve usar de forma moderada o meio necessário que lhe servirá em sua defesa. No caso dos autos, analisando-se o teor do arquivo de mídia no 2788/2023 (id 176329519), vê-se que, possivelmente, o disparo teria sido efetuado diretamente em direção ao condutor do veículo, o que, a princípio, afastaria a incidência de plano da causa justificante, principalmente considerando ser o réu pessoa habituada no manuseio de arma de fogo, como alegou em seu interrogatório. Ademais, extrai-se das declarações da vítima que, ao aproximar do veículo, teria ouvido o acusado dizer "Agora você não me escapa, filho da puta", tratando-se, à evidência, de uma outra versão acerca do mesmo fato. Dito isso, a alegada legítima defesa não se encontra demonstrada de plano, devendo ser objeto de análise por parte do Conselho de Sentença, que detém competência constitucional para análise do mérito, inclusive quanto à qual versão se mostra mais verossímil. (...) Diante do exposto, nos termos do art. 413 do CPP, PRONUNCIO HUGO OLINTO DE MENEZES SANTOS nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. Quanto a situação prisional do réu, em recente decisão, datada de 26 de janeiro de 2024 (id 184587745), este Juízo analisou a situação prisional do réu nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Cumpre dizer que, desde aquela decisão até o presente momento, não houve modificação fática quanto aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pelo que, mantenho a custódia cautelar (...)” (grifei) De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que não há razões para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Isso porque vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a magistrada a quo versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que, ao menos em tese, o paciente se envolveu em briga de trânsito e atentou contra a vida do seu desafeto mediante disparo de arma de fogo. As imagens de câmera de segurança anexadas aos autos de origem comprovam, ao menos em tese, a dinâmica fática (id. 176329519 dos autos principais). Pelo que se pode apurar, o homicídio só não se consumou porque a vítima, mesmo baleada, conseguiu dirigir até o hospital. Além disso, em exame perfunctório dos autos, nota-se que, ao menos em tese, o paciente não tinha autorização para portar a arma de fogo com a qual efetuou o disparo, razão pela qual também foi pronunciado também como incurso nas penas do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, demonstrando maior ousadia e destemor em sua conduta. Desse modo, a violência que permeou a conduta imputada ao paciente repercutiu, sem sombra de dúvidas, na comunidade, tendo em vista que, ao menos em tese, o acusado efetuou o disparo de arma de fogo em via pública, gerando grave risco a todos que ali transitavam, de tal modo que a medida extrema da segregação cautelar, na situação em apreço, se justifica, ao menos por ora, a fim de resguardar a ordem pública. Com efeito, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos, especialmente no que concerne à materialidade, à autoria delitiva e à garantia da ordem pública. A prisão da paciente não foi decretada com fundamento em clamor público ou mesmo em risco meramente abstrato ou hipotético, senão na análise concreta da conduta praticada, em especial a prática, em tese, dos delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi do paciente demonstra o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública, protegendo o meio social. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o acusado não demonstrou ser o único responsável pelo cuidado dos seus filhos, razão pela qual, ao menos nesse momento processual, a paternidade do paciente é insuficiente para afastar a custódia cautelar. De mais a mais, importante destacar que, não cabe a esta Relatora, ao menos nesse momento processual, se antecipar à pena eventualmente imposta ao acusado quando do julgamento pelo Conselho de Sentença, pois, como explicado linhas acima, ainda estão presentes as razões que justificam a prisão preventiva do paciente, o que não impede esta Relatora de chegar a conclusão diversa quando da análise do mérito deste habeas corpus. De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que a decisão de manutenção da prisão preventiva se mostra adequada, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora